Tribunal: TJDFT
Processo: 0705935-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705935-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, ALVARO ALVES MOURA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução no 0017357-44.2016.8.07.0007, indeferiu o pedido do agravante de penhora das cotas sociais do agravado. O agravante explica ter ajuizado Execução e que, realizadas diversas diligências e pesquisas, todas restaram infrutíferas, requereu a penhora de cotas sociais, tendo o juízo indeferido seu pedido. Salienta a necessidade de reforma da decisão. Afirma ser legal a penhora sobre cotas ou ações societárias, sendo incabível o indeferimento da decisão agravada. Ressalta ter demonstrado a existência das cotas e a necessidade de satisfação do débito. impenhoráveis, de forma que eventuais valores encontrados poderão ser objeto Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão e determinar a penhora das cotas sociais. Preparo recolhido nos IDs 68935980 e 68935981. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, entende-se presentes os requisitos. A decisão agravada, proferida no ID 224366959 dos autos de origem, traz o seguinte teor: O exequente requer a penhora das cotas sociais pertencentes ao executado junto à empresa CASAS AGRO COMÉRCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ: 45.786.719/0001-38, nos termos do artigo 835, IX, do CPC. Para tanto, anexou o ato constitutivo da referida sociedade empresarial, o qual demonstra a participação do executado integralizado na sociedade. É o relatório. Passo a decidir. Em que pese seja possível a penhora de cotas sociais, nos termos do artigo 835, IX, do CPC, no presente caso, a medida mostra-se inócua, considerando que o capital social declarado da empresa devedora, totalmente integralizado, possui valor inferior à dívida executada, consoante se verifica na cláusula terceira do contrato social juntado ao ID 224198334. Assim, permitir a penhora da cota social nos termos requeridos, resultaria na extinção forçada da sociedade, em evidente afronta ao princípio da conservação da empresa. Nesse sentido já decidiu este Eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DE PESSOA NATURAL. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA PERTENCENTE AO EXECUTADO. PENHORA DE COTAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que o Executado/Agravado é empresário individual (art. 966 do CC/02), modalidade na qual inexiste distinção entre o patrimônio da empresa e o da pessoa natural que exerce a atividade empresarial, não se faz necessária, para fins de penhora do faturamento da empresa individual, a prévia desconsideração inversa da personalidade jurídica (CPC/15, art. 133, § 2o), pois a confusão patrimonial é inerente ao tipo empresarial. 2. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, até a extinção com o advento da Lei no 14.195/2021, era constituída por uma única pessoa, possuidora da integralidade do capital social, não havendo falar em cotas ou ações e, portanto, na ideia de divisibilidade. 3. Admitir a possibilidade de penhora de cotas sociais de empresas individuais de responsabilidade limitada, ademais, redundaria em ingresso forçado de terceiro estranho à sociedade, o que importaria violação ao art. 5o, XX, da CF/88, podendo, inclusive, a depender das circunstâncias do caso concreto, ocasionar a extinção forçada da empresa. Precedentes. 4. No caso vertente, constata-se que o capital social declarado, totalmente integralizado, da empresa individual de propriedade do Agravado corresponde quase ao valor da dívida perseguida. Nesse contexto, percebe-se que admitir a possibilidade da penhora nos termos requeridos implicaria a dissolução da aludida sociedade empresária, em patente afronta ao princípio da conservação da empresa. 5. Ao cogitar medida extrema, em detrimento de prévio requerimento de penhora do faturamento da sociedade empresária - cabível, pelo menos em tese -, o pleito do Exequente/Agravante esbarra no óbice da maior onerosidade da execução. Isso porque, não requerida, até a data de apresentação desta insurgência recursal, a referida modalidade de constrição, verifica-se não ter havido o esgotamento das medidas voltadas à satisfação do crédito exequendo, providência essa que atenderia, a um só tempo, aos princípios da preservação da empresa e da efetividade da execução. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1395538, 07262598720218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em face das considerações expostas, indefiro o pedido. Dentro disso, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 166854893, que determinou a suspensão até 22/07/2024 (cédula de crédito bancário). (destaques no original) O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor. Vejamos: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. No rol de preferências de penhora, o Código de Processo Civil incluiu a penhora de cota social. Vejamos: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a penhora de cotas sociais depende de esgotamento das diligências para localização de outros bens e valores. Vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. REQUISITO. ART. 1.026 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte considera imprescindível a caracterização da inexistência de outros bens do devedor para autorizar a penhora de cotas sociais de sua titularidade, requisito que deve ser avaliado, no presente caso, pela Corte de origem. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.590.823/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO DE COTAS SOCIAIS. SÚMULA 7/STJ. VIABILIDADE DA MEDIDA. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. Esta Corte Superior possui entendimento de que é possível a penhora de quotas de sociedade desde que realizada após o esgotamento dos meios para localização de outros bens do devedor. Enunciado sumular n. 83 desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.592.713/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) No caso específico dos autos não foram realizadas diversas diligências e não localizados bens ou valores previstos anteriormente no rol aptos a saldar a dívidia, sendo necessário deferir a penhora das cotas sociais indicadas pela parte exequente. Nesse sentido já entendeu essa eg. Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora incidente sobre cotas de sociedades empresárias, para fins de garantir dívida pessoal do sócio, está autorizada pelo artigo 1.026 do Código Civil e pelo artigo 835, IX, do Código de Processo Civil, caso insuficientes outros bens do devedor. 2. Agravo de Instrumento provido. Unânime. (Acórdão 1966895, 0739324-47.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante da dificuldade de encontrar bens expropriáveis em nome do devedor, a lei autoriza a penhora de cotas sociais de sociedade unipessoal por ele integrada (art. 835, IX, c/c art. 861, ambos do CPC, e art. 1.026 do CC), na estrita medida do necessário à satisfação do débito exequendo. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1913407, 0709657-16.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. ART. 1026 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 861 DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. O rito próprio da penhora de quotas sociais em sociedade empresária tem previsão no artigo 861 do Código de Processo Civil. 1.1. As quotas sociais, seja de uma sociedade empresarial, seja de uma sociedade simples, são dotadas de expressão econômica e constituem patrimônios dos sócios, perfeitamente passíveis de alienação. Nesse ponto, importa destacar que, para constrição judicial recair sobre os lucros da sociedade ou sobre as quotas pertencente ao sócio, desnecessária a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Isso porque não se trata de penhora de bem da sociedade empresária por dívida do sócio (hipótese em que se exige a desconsideração inversa da personalidade jurídica), mas de penhora de bem pertencente ao sócio que é executado. 2. “O devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens, entre os quais se incluem as quotas que detiver em sociedade simples ou empresária, hipótese que com previsão expressa tanto no CPC (art 861 e seguintes) quanto no CC (art. 1.026). 2. Esgotada, sem sucesso, a realização de pesquisas para localização de valores, bens e direitos que possam satisfazer a dividida exigida, e não tendo o devedor indicado a existência de outros bens passíveis penhora, permite-se a constrição das quotas sociais de titularidade das executadas.” (Acórdão 1834854, 07350507420238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. “É possível a penhora recair sobre cotas sociais dos devedores, sem que tal providência importe ofensa ao princípio da menor onerosidade para o devedor.” (AgInt no AREsp n. 1.935.690/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 12/5/2022.) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1884841, 0709178-23.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Aos agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de fevereiro de 2025 16:41:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador